Tribunal: TJES
Processo: 5021488-40.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021488-40.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO MARINO SIMONETTI
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5021488-40.2024.8.08.0048

RECORRENTE: MARCELO MARINO SIMONETTI

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: BERNARDO ALCURI DE SOUZA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. RESOLUÇÃO Nº 4.549 DO BACEN. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
MARCELO MARINO SIMONETTI
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face do
BANCO BRADESCO S/A
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 13857621), o recorrente alega que quitou o valor devido junto ao requerido, não havendo sustentação a manutenção do parcelamento automático. Assim, requer a procedência do pedido inicial.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 13857624).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito em si, entendo irretocável o comando sentencial.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Analisando detidamente os autos, observo que o autor, titular do cartão nº 6516 XXXX XXXX 9597, administrado pelo requerido, mais precisamente em julho de 2023 efetuou o pagamento parcial de sua fatura. O valor total apurado foi de R$ 9.739,45 (nove mil, setecentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos) e pago apenas R$ 1.122,40 (um mil, cento e vinte e dois reais e quarenta centavos) – ID 13857594.

Em relação a agosto de 2023, o valor da fatura foi de R$ 10.388,52 (dez mil, trezentos e oitenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), sendo pago apenas a importância de R$ 1.038,82 (um mil, trinta e oito reais e oitenta e dois centavos) – ID 13857594.

Com isso, no mês de setembro de 2023 o requerido promoveu o parcelamento automático do saldo devedor, nos termos da Res. 4.549 do BACEN, em 24 parcelas de R$ 513,57 (quinhentos e treze reais e cinquenta e sete centavos). O recorrente não pode alegar desconhecimento, considerando que na fatura consta a seguinte informação:

Em relação ao pagamento realizado em 15/02/2023, no valor de R$ 15.584,54 (quinze mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), ID 13857594 - Pág. 18, entendo que não guarda relação com o que é discutido nos autos, por ser anterior às faturas questionadas pelo recorrente.

Quanto à aplicação da Res. 4.549/2017 do BACEN, já me manifestei anteriormente no seguinte sentido, apresentando divergência:

“
É fato incontroverso nos autos que a recorrida pagou com atraso a fatura de cartão de crédito questionada - pagamentos em datas distintas -, razão pela qual sofreria as consequências da mora. O pagamento parcelado fora do prazo feito pela consumidora não elide o referido efeito.

Dessa forma, teria de arcar com os elevadíssimos juros para a espécie de contrato entabulado, tendo o banco recorrente, no caso, em benefício do consumidor, aplicado a Resolução n. 4.549/2017, do BACEN, possibilitando o refinanciamento por crédito rotativo.

Realmente, não há previsão contratual para tal medida. Conduto, esta foi mais benéfica ao consumidor, que além de arcar com valores menores a título de encargos remuneratórios, não teve o seu nome inscrito em cadastros de proteção ao crédito.

Portanto, inexistindo ato ilícito, improcede a obrigação de fazer determinada em sentença e os danos morais arbitrados” (TJ-ES - RI: 101751020198080545, Relator.: IDELSON SANTOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 28/07/2020, 3ª TURMA RECURSAL).

Assim, não vejo qualquer conduta ilegal praticada pela instituição financeira, motivo pelo qual, assim como o magistrado singular, entendo ser o caso de improcedência do pedido inicial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 04 de julho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)